Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031903-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), MARLENE MACIEL DA SILVA - CPF: 966.958.541-49 (AGRAVANTE), BENEDITO VALERIANO DA SILVA - CPF: 352.523.161-04 (AGRAVANTE), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (AGRAVADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A REINTEGRAÇÃO – OCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA HÁ DÉCADAS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ALEGAÇÕES DE POSSE TRADICIONAL QUILOMBOLA E DE NULIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIRMADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de liminar em ação possessória exige que o autor demonstre, nos termos do art. 561 do CPC, o exercício regular da posse, a ocorrência de turbação ou esbulho e a data em que o ato ocorreu.

No caso concreto, restou, a princípio, comprovado que os agravados exercem a posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Boi Branco há mais de 40 anos, com exploração agrícola e pecuária. O esbulho possessório foi constatado por meio de depoimentos, documentos e boletim de ocorrência.

As alegações dos agravantes quanto à nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, bem como o suposto caráter de posse tradicional quilombola, demandam análise probatória aprofundada, não cabendo decisão sobre essas questões em sede de tutela provisória.

A Justiça Federal já se manifestou no sentido de inexistir interesse jurídico da União ou do INCRA no feito, devolvendo a competência ao juízo estadual, afastando a alegação de que se trata de terra federal ou quilombola em processo de demarcação.

Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, impõe-se o reconhecimento da validade da medida liminar deferida em favor dos agravados, em razão da robustez da prova de posse apresentada e da iminência de danos irreversíveis caso a situação de esbulho se perpetue.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031903-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARLENE MACIEL DA SILVA e BENEDITO VALERIANO DA SILVA

AGRAVADAS:

DONIZETE ALVES PRATES e LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARLENE MACIEL DA SILVA
e
BENEDITO VALERIANO DA SILVA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1042434-75.2023.8.11.0041, pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, que deferiu
“o pedido liminar formulado por Laura Lucia Freire de Andrada Ferreira Prates e Donizete Alves Prates, a fim de que sejam reintegrados na posse do imóvel indevidamente ocupado por Benedito Valeriano da Silva, Marlene Maciel da Silva e diversos outros invasores, a saber a Fazenda Boi Branco, contendo área de 117 hectares, localizada no município de Porto Estrela/MT”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que o
“contrato de compra e venda onde o bem adquirido em setembro de 1985 esta eivado de vicio e não com condiz com a realidade dos fatos”
, posto que
“ao tempo da suposta assinatura do presente contrato o Agravante Benedito Valeriano da Silva estava preso em razão de conflitos agráriosocorridos em 1985, ao qual estava sendo discutida o reconhecimento da legitimidade da area a comunidade camarinha/bocaina conflito com fazendeiros entre eles Jose Carlos Ferreira”
, sendo que
“havendo pericia grafotecnica do presente contrato se verificara elementos importantes quanto ao vicio dessas assinaturas inclsuive a possibilidade de documento forjado como na época se tratavam de pessoas poderosas e de grande influência não poderia sequer contestar tais documentos sendo expulsos de sua área”
;
“que ao tempo de novas invasões na área quilombola, a comunidade se dirigiu ao Ministerio Publico Estadual, informando que havia determinação de manutenção de posse a comunidade quilombola, desde1994, onde poderiam continuar a explorar o platio de terras, e que naquele periodo de 2022 somente nao aconteceu por medo de ameaças dos fazendeiros, razão pelo qual registrou a invasão por outros posseiros”
(sic).

Diz que a
“área pertencente a Comunidade Camarinha/Bocaina, localizada ao municipio de Porto Estrela, um territorio que tem como divida Sul a Serra do Córrego Grande e o Corrego Tre Ribeiros e se estende pelo vale entre as Serras CAmbaia e da CAmarinha a Leste e SErra dos Tres Ribeiroes e Oeste, alcancçnado o Rio Jauquara ao Norte confinando no local conehcido Fecho do Morro”
, sendo que
“na porção Sul se encontra matriculada em nome de particular, aparcela norte, nas proximidades da caverna da camarinha e o local conhecido comocampina sobrepoe sobre gleba federal Porto Estrela 1 arrecadada pelo INCRA”
(sic).

Sustenta que
“os Agravados se encontram em área quilombola de acordo com o estudo INCRA”
e
“a area objeto de reintegração de posse estasobreposta conforme mapeamento do INCRA”
, de modo que
“NAO PODERÃO PROSPERAR TENTATIVAS DEREGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES EM TERRA DA UNIAO TAL COMO SEVERIFICA NESTA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ARBITRÁRIA”
;
“que Donizete Prates esta dentro do perímetro considerado originario da comunidade cabendo a sua notificação pelo INCRA a respeito da demarcação da area pertencente a Comunidade Camarinha”
(sic).

Esclarece que há sucessivas ameaças sofridas pelos fazendeiros; há impedimento de passagem e reiterados ofícios aos Ministérios Públicos Estadual e Federal; e que
“na data de01/10/2023 foram cerceados do direito de ir e vir aos seus povos originários em decorrência de fechamento de passagem por proprietários rurais que abruptamente proibiram a passagem de seus familiares, crianças, idosos sem haver sequer estrada vicinal que permita o acesso alterantivo a comunidade Quilombola”
(sic).

Complementa que houve a expulsão do povo quilombola por fazendeiros e terceiros interessados; há aquisição irregular de terceiros, entre eles José Carlos Ferreira e Laura Lúcia Freire;
“sob o simulacro de permuta, se perpetrou a usurpação total de terras ocupadas tradicionalmente pelo povo BOCAINA”
(sic); há inúmeros registros e denúncias acerca dos fatos, bem como houve intimidação por policiais sem mandado judicial; afiança ser a área de direito da comunidade quilombola camarinha.

Defende estarem presentes os pressupostos legais para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, no sentido de suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

No mérito do recurso, pede o provimento do mesmo, para que seja reformada a decisão que deferiu a tutela possessória em favor dos agravados.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 251806153.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 13/11/2024, nos termos da decisão de Id. 252198671.

Intimada, a parte agravada Laura Lúcia Freire de Andrada Ferreira Prates e Donizete Alves Prates defendem a legalidade da decisão de reintegração de posse, ressaltando que a invasão das terras foi comprovada em juízo e registrada em boletins de ocorrência.

Argumentam que ocupam a área há mais de 40 anos, sem qualquer reconhecimento de que se trate de território quilombola ou de interesse da União, conforme já decidido pela Justiça Federal, que devolveu o processo à esfera estadual.

Sustentam que as alegações dos agravantes sobre a nulidade do contrato de compra e venda de 1985 e a suposta posse tradicional, carecem de provas.

Destacam, ainda, que o INCRA e o Ministério Público Federal não identificaram nenhum fundamento que justifique intervenção federal no litígio.

Por fim, pedem a rejeição do recurso e a manutenção da decisão liminar, invocando a proteção jurídica da posse consolidada.

A d. PGJ, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, os recorrentes
Marlene Maciel da Silva
e
Benedito Valeriano da Silva
insurgem-se contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados,
Laura Lúcia Freire de Andrada Ferreira Prates
e
Donizete Alves Prates
, quanto à
Fazenda Boi Branco
, com área de 117 hectares, localizada em Porto Estrela/MT.

Os agravantes alegam vício no contrato de compra e venda do imóvel, datado de 1985, sob a justificativa de que Benedito Valeriano estava preso à época em razão de conflitos agrários, impossibilitado de participar da negociação. Defendem que uma perícia grafotécnica comprovaria a falsidade das assinaturas e a forja documental, mencionando a influência de grandes fazendeiros na região.

Sustentam que a área pertence à
Comunidade Quilombola Camarinha/Bocaina
, conforme estudos do INCRA, com parte do território incluído na Gleba Federal "Porto Estrela 1". Argumentam que a área objeto da reintegração se sobrepõe a terras federais, sendo irregular qualquer tentativa de regularização fundiária por particulares.

Os agravantes denunciam sucessivas ameaças feitas por fazendeiros, cerceamento de passagem e expulsão do povo quilombola. Relatam registros de intimidações, intervenções de policiais sem mandado judicial e impedimento ao livre trânsito das famílias, incluindo crianças e idosos. Reiteram que essas práticas violam o direito de ocupação tradicional do povo Bocaina.

Afirmam, ainda, que
Donizete Prates
ocupa parte do território demarcado como pertencente à comunidade e que ele deve ser notificado pelo INCRA quanto à regularização fundiária.

Diante disso, requerem o
provimento do agravo
para que a decisão que deferiu a tutela possessória seja reformada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1042434-75.2023.8.11.0041.

AUTOR(A): DONIZETE ALVES PRATES, LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADE FERREIRA PRATES

REU: BENEDITO VALERIANO DA SILVA, MARLENE MACIEL DA SILVA, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

Vistos

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar ajuizada por
Laura Lucia Freire de Andrada Ferreira Prates
e
Donizete Alves Prates
contra
Benedito Valeriano da

Silva
,
Marlene Maciel da Silva
e
diversos outros invasores
, visando a proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Boi Branco, constituído pelas áreas das matrículas n. matrículas 15.029, 15.030 e 15.032, do CRI do 1º Ofício de Barra do Bugres, contendo 117 hectares, localizada no município de Porto Estrela.

Narraram que há 38 (trinta e oito) anos exercem a posse explorando a atividade pecuária sobre as 04 (quatro) propriedades que constituem a Fazenda Boi Branco, discriminadas abaixo:

a) Escritura Lavrada no Livro nº 65, folha 140 averbada na R-03/15.029 Imóvel com área de 60,00 ha, no município de Porto Estrela, objeto da Matrícula – 15.029 – 1º ofício de Barra do Bugres. Data de aquisição: 21/07/2005. Comprador: Donizete Alves Prates;

b) Título Definitivo nº 1.283 expedido pela Prefeitura Municipal de Barra dos Bugres-MT averbada na R-01/15.030 Imóvel com área de 57,00 ha, no município de Porto Estrela, objeto da Matrícula – 15.030 – 1º ofício de Barra do Bugres. Data de aquisição: 12/12/1988. Comprador: Laura Lúcia Freire de Andrada Ferreira Prates;

c) Escritura Lavrada no Livro nº 65, folha 140 averbada na R-04/15.032 Imóvel com área de 60,00 ha, no município de Porto Estrela, objeto da Matrícula – 15.032 – 1º ofício de Barra do Bugres. Data de aquisição: 21/07/2005. Comprador: Donizete Alves Prates;

d) Contrato de compra e venda de posse com Benedito Valeriano da Silva, parte do imóvel com área total aproximada de 797,2476 ha, no município de Porto Estrela, Data de aquisição: 04/09/1985. Comprador: Francisco Alves Prates, posterior para José Carlos Ferreira, e depois a posse foi transferida integralmente para Donizete Alves Prates.

Mencionam que em 25/04/2022 o imóvel foi objeto de esbulho, o que motivou o ajuizamento da ação de reintegração de posse PJe 1023024-65.2022.8.11.0041, onde a liminar foi deferida após justificação prévia. Em seguida, obtiveram êxito em compor com aqueles réus e, no dia 25/09/2023 o imóvel foi completamente desocupado por eles.

No entanto, no dia 02/10/2023, as pessoas identificadas como
Benedito Valeriano da Silva
e
Marlene Maciel da Silva
, na companhia de outros, invadiram “um pequeno pedaço” da área das matrículas 15.029 e 15.030. O esbulho foi no constatado pela Polícia Militar na diligência que realizou no dia 21/10/2023, culminando no encaminhamento dos dois réus nominados ao Batalhão da Polícia Militar de Barra do Bugres, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência nº 2023.299654.

Mencionam que a situação se agrava com o fato de que o autor
Donizete
está fazendo um tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana e os réus disseram aos policiais que somente sairiam mediante determinação.

Ao final, pleiteiam a concessão da medida liminar de reintegração de posse, inclusive com reforço policial e determinação de prisão em caso de descumprimento. Ainda, requerem a distribuição do feito por dependência da ação de reintegração de posse 1023024-65.2022.8.11.0041.

Requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e atribuíram à causa a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Instruíram a inicial com os documentos de id. 133834218 ao id. 133836551.

Em 04/12/2023 sobreveio decisão recebendo a inicial, deferindo a assistência judiciária gratuita e designando audiência de justificação para análise do pedido liminar. Na oportunidade foi determinada a citação pessoal dos réus encontrados no imóvel, sua intimação para a audiência. Ainda, foi estabelecida a citação por edital dos réus ausentes, além da ampla divulgação do litígio (id. 135625893).

A audiência se realizou em 26/01/2024, confirme o termo juntado no id. 139903872.

Quando da realização da audiência de justificação de id. 139903872, a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao pedido anterior da Defensoria Pública de id. 138577660, para remessa dos autos à Justiça Federal.

A parte se manifestou ao id. 139940182, requerendo o indeferimento do pedido da Defensoria Pública, informando que a sentença da Justiça Federal determina tão somente que o INCRA inicie os trabalhos sobre a existência de comunidade Quilombola do Estado de Mato Grosso, não fazendo referencia ao local específico dos autos.

Que em outro caso semelhante, qual seja o de autos 1008745-45.2023.4.01.3600, que iniciou o tramite perante este juízo, houve pedido de intervenção do INCRA, em 2022, sendo os autos remetidos à Justiça Federal, que posteriormente declarou não haver interesse da União, razão pela qual os autos foram devolvidos e tramita atualmente na esfera estadual.

Ocorre que, ao id. 139956382, sobreveio o OFÍCIO/PR-MT/OPICT n. 672/2024 do Ministério Público Federal em que expressamente o Procurador da República requer a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de interesse da União no feito.

A decisão de id. 139970741 determinou a remessa do feito para a Justiça Federal, a fim de apreciar o interesse da União na lide.

Em 16/09/2024 sobreveio decisão do d. Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT reconhecendo a falta de interesse da União e do INCRA no feito e devolvendo a lide para este juízo especializado (id. 170024698).

Instado a manifestar com relação ao pedido liminar, foi encartado parecer ministerial no id. 172314365, pelo indeferimento face a ausência de comprovação do exercício da posse.

Decido
.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.

O possuidor merece amparo
por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica,
sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”
[1]
. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2
o

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

Nos autos em comento, verifica-se, em juízo sumário, não exauriente, que diante dos depoimentos colhidos em justificação, aliado com as provas encartadas com a inicial, a parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício da posse.

Pelos depoimentos prestados por
Adenilson Rondon Leite
e
Antônio Nicanor Bonfocchi
é possível compreender a dinâmica da exploração dos autores sobre a área, assim como a verossimilhança com o que foi relatado na inicial.

Pelo Sr.
Adenilson Rondon Leite
foi mencionado que está na área por comodato há 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos, inclusive, ocupando a sede que pertence aos autores. Disse que a propriedade possui pastagem formada, é toda cercada e possuía porteiras, pois já foi destinada à atividade pecuária.

Até o esbulho praticado pelos réus, o imóvel possuiu 15.000 pés de banana que foram plantados pelo próprio depoente, de onde retirava seu sustento.

As afirmações retro deduzidas, foram confirmadas pela testemunha Sr.
Antônio Nicanor Bonfocchi
que há mais de 40 (quarenta) anos é produtor rural na região, possuindo uma fazenda lindeira à área do litígio.

Em seu depoimento mencionou que o Sr.
Adenilson Rondon Leite
foi para a região para trabalhar para ele, mas que há cerca 5 (cinco) explorava uma parcela da área dos autores para o plantio de banana.

Aliado aos depoimentos, a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (id. 133834238) datado de 2022, envolvendo a posse da área de 791,2868 hectares que compõe a fazenda boi branco, indicam a preocupação do autores com a regularidade fiscal da área e a possibilidade de manutenção da exploração deste.

A regularidade fiscal do imóvel está demonstrada pelo juntada da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao exercício 2023, expedida pelo município de Porto Estrela/MT, encartada no id. 133835373.

Preenchimento, portanto, o requisito de comprovação do exercício da posse, passo à análise da ocorrência do esbulho e, neste aspecto, vejo que também resta demonstrado.

O esbulho que foi relatado à autoridade policial no boletim de ocorrência n. 2023.299654, encartado no id. 133834230, da conta da declaração prestada pelo sr.
Ricardo da Silva Pereira
mencionando que foi à Fazenda Boi Branco, acompanhada pelo autor
Donizete Alves Prates
, para verificar se haviam ocupado irregularmente o imóvel. No local, foram encontraram cerca de 35 (trinta e cinco) pessoas, incluindo idosos e crianças, além de seis moradias.

O Sr.
Ricardo da Silva Pereira
apontou à autoridade policial, ainda, que
Marlene Maciel
e
Benedito

Valeriano
, lhe afirmaram que a terra pertencia à comunidade e estava em processo de demarcação pelo INCRA, declarando que ocupavam o local desde maio.

O imbróglio resultou no acionamento de guarnições da policia militar, que estiveram no local e conduziram algumas pessoas à delegacia de policial. O registro da ocorrência, menciona que durante a operação, buscas foram realizadas, inclusive com o uso de drone, sem encontrar nada ilegal.
Antônio Nicanor Bonfocchi
também compareceu, relatando que essas mesmas pessoas haviam tentado invadir suas terras anteriormente.

Na inicial foram encartadas imagens da ocorrência acima mencionada, vejamos:

(...)

Chama atenção deste juízo que a declaração de recebido e venda e compra lavrado por
Ivanir Domiciano Prates
e
Francisco Alves Prates
, datado de 21/10/1987 e encartado no id. 133835356, aponta que a área ocupada pelos autores foi adquirida anteriormente do réu
Benedito Valeriano da Silva
, o que aponta que era de seu conhecimento que o imóvel tratava de área particular, tanto que alienou, vejamos:

(...)

Desta forma, os registros policiais, aliados às imagens que demonstram de maneira contundente que houve uma ocupação recente e precária pelos réus, aliada à comprovação de que o próprio réu
Benedito
alienou parcela do imóvel que viria a ser adquirido pelos autora há quase 40 (quarenta) anos, são suficientes para demonstrar o ocorrência do esbulho e a data de sua ocorrência, tal qual descreveram os autores na inicial.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar
formulado por
Laura Lucia Freire de Andrada Ferreira Prates
e
Donizete Alves Prates
, a fim de que sejam reintegrados na posse do imóvel indevidamente ocupado por
Benedito Valeriano da

Silva
,
Marlene Maciel da Silva
e
diversos outros invasores
, a saber a Fazenda Boi Branco, contendo área de 117 hectares, localizada no município de Porto Estrela/MT.

Diante da informações prestada pelo Sr.
Adenilson Rondon Leite
de que apenas 2 (dois) réus estariam atualmente no imóvel,
determino
:

1.
Expeça-se auto de constatação
, a fim de que o oficial de justiça verifique a situação atual da ocupação da área, em especial, a quantidade de pessoas que estão ocupando o imóvel, uma vez que a depender do número de ocupantes é que se definirá a necessidade de intervenção da Comissão de Soluções Funciárias;

2. Desde já, fica o meirinho autorizado a requisitar reforço policial, bem como proceder com o arrombamento, caso seja necessário para o cabal e fiel cumprimento do mandado, justificando a necessidade e emprego;

3. Intimo as partes da presente decisão, via DJe. Dou ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público, via sistema;

4. Os autores devem depositar a diligência, em 5 (cinco) dias;

5. Expeça-se o necessário, com
urgência.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito
, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra sobejamente fundamentada, baseada em aparente e criteriosa análise probatória, além de precedida de realização de audiência de justificação prévia (Id. 139903872 na origem), aspectos que denotam a correção da decisão interlocutória combatida.

Além disso, nada há aparentemente de contemporâneo justificando a invasão perpetrada pelos recorrentes, não havendo, em princípio, nenhum título idôneo que legitime a tomada de posse por eles empreendida, nem tampouco nenhum esclarecimento se os dois recorrentes requeridos sejam, de fato, sujeitos integrantes e/ou descendentes dos povos originários que no local do litígio exerciam seus costumes e tradições como quilombolas ou descendentes destes.

Outrossim, as alegações de que o direito dos recorrentes derivaria do fato de a área litigiosa se tratar de remanescente de quilombo demanda imperiosa dilação probatória em seara de instrução processual, valendo aqui destacar que, por ora, prepondera a robusta comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC apresentada pela parte recorrida autora – inclusive na peça contrarrecursal –, mesmo porque o feito já foi remetido ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres, que em 16/09/2024 exarou decisão reconhecendo a falta de interesse jurídico da UNIÃO FEDERAL e do INCRA na lide e determinou a sua devolução ao Juízo especializado de origem.

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Por fim
, se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Ademais, no que toca aos demais argumentos e documentos apresentados pelos recorrentes neste instrumental, saliento que deverão ser melhor esclarecidos e demonstrados na seara da pertinente e necessária instrução processual no processo de origem, não podendo esta instância recursal apreciar documentos e argumentos novos que ainda não tinham sido ou foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a suspensão ou reforma da decisão agravada, na medida em que os autores agravados lograram êxito em demonstrar o exercício contínuo e regular da posse, bem como a ocorrência de esbulho. Por outro lado, as alegações dos agravantes carecem de suporte probatório suficiente nesta fase processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025